Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL. PENHORA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO RESISTÊNCIA. AFASTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ENUNCIADO N. 303 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de embargos de terceiros, que julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora relativa ao imóvel localizado no Cruzeiro Novo. 1.1. Recurso aviado pela autora com o fito de que a sentença seja reformada para que os ônus da sucumbência sejam invertidos.
2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência imposta à embargante. 2.1. Nosso Código de Processo Civil adota o princípio da sucumbência, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais fica a cargo da parte vencida. 2.2. Entretanto, o princípio da causalidade deve ser adotado quando o princípio da sucumbência não for suficiente para se aferir a responsabilidade pelas despesas do processo. 2.3. Cumpre destacar que, a princípio, aplica-se o entendimento externado na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios", tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. 2.4. Com amparo nesse fundamento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, constatado que o bem objeto da penhora foi alienado em data anterior à execução, a parte embargada deve ser condenada aos ônus da sucumbência quando insistir na manutenção da constrição. 2.5. De fato, apenas com a oposição de resistência pela parte embargada é que fica caracterizado o “conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência” (REsp 1.452.840/SP).
3. No caso, pode-se verificar dos autos que apesar de ter sido indevida a constrição realizada, ela decorreu de uma inércia da recorrente de transferir a titularidade do bem para o seu nome em cartório, apesar de a sentença ter transitado em julgado no longinquo ano de 2003. Ou seja, não tendo a proprietária atualizado seus dados cadastrais, deve ser responsabilizada pelos honorários advocatícios arbitrados. Destarte, e em bom português, o direito não socorre aos que dormem. 3.1. Além disso, o réu, ao tomar conhecimento de que os direitos sobre o imóvel integravam o patrimônio da requerente, concordou com a desconstituição da penhora do bem, em sede de embargos de terceiros. Portanto, não há como se imputar a ele o ônus da sucumbência, porquanto não resistiu à demanda e não se tornou parte sucumbente.
4. Apelação improvida.